Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE CONTRATADO. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA, MAS QUE NÃO ALTERA O JULGADO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DE COMPENSAÇÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO ENTRE A QUANTIA A MAIOR RECEBIDA PELA CONSUMIDORA, A QUAL DEVE SER DEVOLVIDA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A SER POR ESTA PAGA À CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão, pois a agravante expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo a reforma da decisão agravada, a fim de rejeitar a impugnação do agravado, de maneira a prestigiar a coisa julgada.

2. O título exequendo reconheceu o contrato de empréstimo entabulado pelas partes no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e condenou a agravante à devolução de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque recebido a mais do que o ajustado, bem como obrigou o agravado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral para a recorrente.

3. A portabilidade da dívida objeto do contrato de mútuo entre as partes e que foi apreciado na sentença não obsta a exigibilidade do aludido pronunciamento sentencial em fase de cumprimento no tocante à obrigação da agravante de restituição ao agravado da quantia de R$ 5.000,00.

4. O banco agravado em nenhum momento afirma que deu quitação à agravante do débito de R$ 5.000,00 que ela lhe deve e que pode ser objeto de compensação com a dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que ele tem com a recorrente, em razão da condenação à compensação do dano moral a que ficou obrigado pagar na sentença exequenda.

5. Recurso conhecido e desprovido.